Tribunal: STF
Processo: RE 1474078
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITCMD. DOAÇÃO EM VIDA. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI COMPLEMENTAR IMPRESCINDÍVEL QUANDO HÁ ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O EXTERIOR. IMÓVEL TRANSFERIDO EM VIDA POR DONATÁRIO RESIDENTE NO EXTERIOR. TEMA 825 (RE 851.108). ADI 6.826. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DE DESCENDENTE. DOADORA RESIDENTE E DOMICILIADA NO EXTERIOR. BEM SITUADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO AO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULANDO A MATÉRIA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DA LEI 7.174/2015 FRENTE AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 1º, INCISO III, ALÍNEA A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Pleito visando à declaração de inexistência de vínculo tributário entre as partes e, via de consequência, a suspensão da exigibilidade do ITCMD. Legitimidade ativa da doadora do bem. Responsabilidade solidária em relação ao pagamento do referido tributo. Inteligência dos artigos 124, II do CTN e 11, I da Lei estadual 7.174/2015. 2. Controvérsia recursal que reside na alegada inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 7.174/2015, que confere ao Estado do Rio de Janeiro competência para exigir o ITCMD nas hipóteses em que a Constituição Federal, no artigo 155, § 1º, inciso III, alínea a, exige a edição de Lei Complementar para regulamentar a referida competência tributária. Descabimento. 3. Pretensão autoral calcada no julgamento do Tema 825 pelo STF, em sede de repercussão geral, que definiu a seguinte tese jurídica: “É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Distinguishing em relação à hipótese dos autos. 4. Em que pese o fato da doadora residir no exterior, o caso em tela envolve a doação de bem imóvel localizado no Estado do Rio de Janeiro, o que atrai a aplicação da regra de competência tributária prevista no § 1º, I do artigo 155 da CF/88, em que não se exige a edição de Lei complementar para o fim de regular o regime de doação sobre bens imóveis no plano interno. Ressalte-se que o Constituinte exigiu a edição de Lei complementar apenas para os casos previstos no inciso III do parágrafo 1º do artigo 155 da CF/88, sendo este o alvo do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 825, que não se aplica ao caso sub studio. 5. Competência tributária estadual concorrente (art. 24, I da CF), definida pelo critério da territorialidade (locus rei sitae). Permite-se ao Estado perseguir com total efetividade a tributação decorrente da transmissão, inter vivos ou causa mortis de bens imóveis situados em seu território, não importando a localização do contribuinte. 6. Portanto, a competência para instituir o ITCMD será do Estado membro da situação do imóvel, inclusive quanto à doação dos respectivos direitos (artigo 155, parágrafo 1º, I da CF). Precedente do STF. Artigo 5º, inciso I da Lei estadual 7.174/2015 que se encontra em conformidade com o disposto no art. 155, § 1º, I da Constituição da República. Possibilidade da exigência do tributo pela Fazenda estadual. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 146, I, e 155, §1º, III, a, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência desta Corte determinou a devolução do feito ao Órgão fracionário competente para eventual aplicação do Tema 825 da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis: 



      “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SISTEMÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 1.030, II DO CPC. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DE DESCENDENTE. DOADORA RESIDENTE E DOMICILIADA NO EXTERIOR. BEM SITUADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO AO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULANDO A MATÉRIA (ART. 155, § 1º, III, ALÍNEA A DA CF). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM EM SEDE DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CONFLITO EM RELAÇÃO À PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO NO STF (TEMA Nº 825). DISTINGUISHING. 1. Pretensão autoral calcada no julgamento do Tema 825 pelo STF, em sede de repercussão geral, que definiu a seguinte tese jurídica: “É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 2. Acórdão recorrido que evidenciou o distinguishing entre a hipótese dos autos e a questão tratada no julgamento do Tema 825/STF. 3. Doadora que reside no exterior. Imóvel objeto da doação que se localiza no Estado do Rio de Janeiro. Doação formalizada neste Estado. Tênue elemento de conexão com o exterior, incapaz, conforme o julgamento realizado por esta Câmara, de colocar em dúvida a aplicação da regra do artigo 155, § 1°, inciso I da Constituição Federal, em que não se exige a edição de Lei complementar para o fim de regular o regime de doação sobre bens imóveis no plano interno. Ressalte-se que o Constituinte exigiu a edição de Lei complementar apenas para os casos previstos no inciso III do parágrafo 1º do artigo 155 da CF/88, sendo este o alvo do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 825, que não se aplica ao caso sub studio. 4. Competência tributária do Estado-membro em que se localiza o imóvel, inclusive quanto à doação dos respectivos direitos (artigo 155, parágrafo 1º, I da CF). Artigo 5º, inciso I da Lei estadual 7.174/2015 que se encontra em conformidade com o disposto no art. 155, § 1º, I da Constituição da República. Possibilidade da exigência do tributo pela Fazenda estadual 5. Juízo de retratação negativo. Ausência de confronto. Manutenção do julgamento proferido em sede de apelação, que concluiu pelo desprovimento do apelo interposto pela Autora.”



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, ao julgar o Tema 825 (RE 851.108) da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. O acórdão está assim ementado:



      “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.” (RE 851.108, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2021)



    Com efeito, é possível extrair do decidido no Tema 825 (RE 851.108) que a incidência do ITCMD sobre os bens doados, móveis ou imóveis, no exterior, ou no caso de residência ou domicílio do doador no exterior, exige a edição de lei complementar para regular o estabelecido no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal.



    In casu, tem-se a doação de imóvel situado no município do Rio de Janeiro, portanto, em território nacional. Entretanto, verifica-se presente elemento de conexão com exterior - o domicílio da doadora fora do território nacional - como delimitado na moldura fática dos autos. Desta forma, a teor do precedente firmando no julgamento do Tema 825, é imperativo o expresso tratamento em Lei Complementar, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF.



    Desta orientação divergiu o Tribunal a quo.   



    Por oportuno, observo que ao declarar a inconstitucionalidade do art. 5°, II, da Lei estadual 7.174/15, o Pleno, no julgamento da ADI 6.826, rel. Min. Alexandre de Moraes, entendeu pela modulação de efeitos da decisão atribuindo-lhe eficácia ex tunc. Resslavou-se da modulação, no entanto, as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo marco temporal em que se discuta (1) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.” 



    Assim, tendo sido ajuizada em 12/5/2017, a presente demanda não se encontra sob o alcance da referida modulação.



    Ex positis, PROVEJO o extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a não incidência do ITCMD na doação in casu. 



    Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente